Tribunal: TJPA
Processo: 0804850-16.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804850-16.2022.8.14.0006

APELANTE: WAGNER SILVA DOS PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. 211, DO CPB SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE POR MOTIVO TORPE. CABIMENTO.
MOTIVAÇÃO NÃO FICOU CONFIGURADA NO CASO. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
conhecimento do recurso, e parcial provimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por Wagner Silva dos Passos, por intermédio da Defensoria Pública, (ID 11482311), contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo art. 211 do CPB (ocultação de cadáver), a pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias multa, em regime aberto.

Narra a exordial acusatória:

“(...)

que em 03 de novembro de 2020 a Vítima JOSÉ CLEBER DE OLIVEIRA E SOUSA (agente prisional) desapareceu no bairro Levilândia, restando o seu paradeiro desconhecido até a data de 14/11/2020, pelo período da tarde, quando seu corpo foi encontrado enterrado atrás da empresa Protec, situada à Rodovia BR-316, no bairro do Levilândia, neste município de Ananindeua.

Durante as investigações trazidas à baila no IPL, restou comprovado que os Denunciados – na companhia dos nacionais “Dentinho”, “Fernanda” e os menores I.B.R. (vulgo “Mister Bin”) e M.S.R. (alcunhado “Trem Bala”) –, mediante comunhão de vontades, ceifaram a vida do Ofendido fazendo uso de arma branca.

Nos fólios da Peça Informativa, consta que a Vítima se dirigiu até o Residencial Maguary-Açu com a finalidade de adquirir entorpecentes, o fazendo junto ao menor M.S.R. (“Trem Bala”). Ademais, posteriormente se dirigiu até a casa de “Guilherme” para fazer uso da droga com este último, conforme depoimento de ID n.º 22460128.

Ainda, de acordo com o termo de declarações suso citado, o nacional de prenome “Dentinho” – temido traficante atuante na localidade onde se deu o delito – ordenou que “Fernanda” fosse até a casa de “Guilherme” para “distrair” (textuais) o Ofendido, deslocando-se até o local posteriormente e, de posse de revólver calibre .38, veio a questionar o Ofendido se este se tratava de agente prisional. Em seguida, “Dentinho” teria amordaçado a Vítima e algemado suas mãos para trás.

Ato contínuo, na companhia de I.B.R. e M.S.R. (ambos menores), “Fernanda”, o Primeiro e o Segundo Denunciados, o nacional de alcunha “Dentinho” levou o Ofendido (amordaçado e algemado) para região de mata localizada no Floresta Park, tendo, ali, o Primeiro Denunciado e “Dentinho” desferido diversos golpes de faca contra a Vítima, atingindo-a nas regiões da nádega, abdômen e pescoço.

Frise-se que após ceifarem a vida da Vítima, o Segundo Denunciado e o menor M.S.R. cavaram uma cova no local, ocultando o cadáver da Vítima em seguida, sendo seu corpo encontrado somente na tarde de 14/01/2021.

Quanto à motivação, depreende-se dos Autos que a Vítima tivera sua vida ceifada unicamente em razão da profissão que exercia (agente prisional), o que enfureceu os envolvidos enquanto pessoas voltadas ao submundo do crime.

A denúncia foi regularmente recebida na data de 01/02/2021 (ID nº 11482067).

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Após tramitação processual, sobreveio à pronúncia do acusado, a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante por intermédio de seu Defensor, interpôs apelação (ID 11482311), requerendo o redimensionamento da pena base para o mínimo legal,
alegando fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
e na segunda fase de dosimetria o afastamento da agravante por motivo torpe.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões (ID 11482316), pugnando
pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, (ID 12407572), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso defensivo apenas no tocante a exclusão da agravante do art. 61, II ‘a’ do CPB do cálculo dosimétrico.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto pela defesa.

Inicialmente requer a defesa do apelante o redimensionamento da pena base cominada para seu patamar mínimo,
alegando fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi punido nas sanções do art. 211 (ocultação de cadáver), do Código Penal Brasileiro
à PENA DEFINITIVA DE
01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS MULTA
, EM REGIME
ABERTO
.

O Magistrado ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, assim fundamentou:

“Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes.

Existem informações nos autos de que o acusado responde a processos posteriores, porém tais registros não podem ser levados em conta para exasperação da pena-base consoante entendimento da doutrina1 e dos Tribunais Superiores, inclusive já sumulado pelo STJ (Súmula 444 do STJ).

Não foram avaliadas de forma aprofundada a conduta social e a personalidade do agente, não havendo laudo técnico a esse respeito carreado aos autos e tampouco informações concretas acerca do comportamento do acusado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os outros indivíduos a partir dos relatos das testemunhas.

No tocante ao motivo do crime, circunscreveu-se à vontade de esconder o vestígio de crime de homicídio qualificado contra a vítima policial penal, o que deverá ser valorado como agravante, não podendo ser novamente sopesado, sob pena de bis in idem.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, em região de mata, em companhia de terceiros, escondeu o cadáver de vítima de morte violenta com características de tortura, implicando a elevação da pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um mês e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

No tocante às consequências do crime, ressalto que a família do policial penal e as autoridades passaram mais de setenta dias à procura do seu corpo, dificultando as investigações do crime de homicídio qualificado de que aquela fora vítima, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento do ofendido em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela audácia e frieza da sua conduta, o que torna o comportamento do acusado mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8.

Assim, fixo a pena-base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e multa de 14 dias-multa, calculada sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado no momento da execução.

Vê-se que o magistrado, fundamentou adequada e suficientemente as circunstâncias judiciais as quais considerou negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), não havendo a necessidade de qualquer modificação quanto a sua fundamentação, eis que se encontra coerente ao caso em concreto.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na segunda fase, o magistrado não considerou causas atenuantes, mas reconheceu duas causas agravantes.

A defesa requer a exclusão da agravante por motivo torpe, prevista no art. 61, II, a do CPB.

O magistrado considerou a referida agravante nos seguintes termos:

“verifico que o motivo do crime é torpe, consistente no possível recebimento de vantagem em substância entorpecente com a realização do delito, o que enseja o aumento da pena em 1/6 (um sexto), que representa, no caso, 2 meses e 22 dias, consoante o entendimento do STJ (HC 540452 / RJ HABEAS CORPUS 2019/0313261-6. QUINTA TURMA. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 26/03/2020).

O apelante discorre acerca do não reconhecimento da agravante definida no art. 61, II, “a”, do mesmo
Codex
(ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe), na sentença; mas concordo com o
Parquet
quando diz que tal motivação não ficou configurada no caso, motivo pelo qual afasto-a do cálculo dosimétrico.

Ainda na segunda fase o magistrado reconheceu a agravante
por auxiliar criminosos ligados ao Comando Vermelho a esconder o crime de homicídio qualificado contra a vítima, garantindo-lhes a impunidade, elevando a pena em 1/6 (um sexto).

Assim, refazendo o cálculo, modifico a pena nesta fase para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase não havendo causas de aumento ou diminuição torno a pena definitiva em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por Wagner Silva dos Passos,
e lhe dou parcial provimento
, para afastar a agravante por motivo torpe na segunda fase de dosimetria da pena, e após novo cálculo, modificar a pena definitiva para
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença condenatória, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023